Tribunal: TJDFT
Processo: 0738785-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0738785-83.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA ISABEL MAINARDI FAN APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta da sentença e dos embargos de declaração (IDs 62028827 e 62028834) proferidos pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação reparação por dano na conta PASEP, ajuizada por MARIA ISABEL MAINARDI FAN em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A. A parte recorrente requereu o benefício da gratuidade de justiça em sua petição inicial. Contudo, intimada a comprovar a hipossuficiência alegada conforme decisão de ID 62028730, optou por recolher as custas iniciais nos IDs 62028733 e 62028734. No recurso de ID 62028836 a apelante novamente requereu o deferimento do benefício. A parte recorrente foi intimada a comprovar a hipossuficiência com a juntada de diversos documentos ou a recolher o preparo sob pena de reconhecimento da deserção do recurso (ID 62283300). Intimada (ID 62349644) a parte recorrente juntou cópia dos três últimos contracheques (ID 62694454). É o relatório. Decido. Como consignado na decisão anterior, adota-se como parâmetro o utilizado para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução DPDF no 271/2023, pelo qual é levado em consideração a soma dos rendimentos auferidos pela família até o limite de 05 (cinco) salários-mínimos, independentemente das despesas rotineiras. Por outro lado, para a concessão do benefício, não são levadas consideração as despesas rotineiras (IPTU, luz, gás, água, condomínio, aluguel, mensalidade escolar, telefone), pois são variáveis e passíveis de administração, conforme a condição econômica que se encontre. Assim, a condição de hipossuficiência deve ser comprovada a ponto de inviabilizar o recolhimento das modestas custas processuais. No particular, a recorrente juntou apenas os contracheques (IDs 62696811, 62696809 e 62694458), pelos quais se observa que a renda bruta mensal da recorrente corresponde a 17 salários-mínimos, o que infirma a condição de hipossuficiência alegada estando bem além do que se considera condição de miserabilidade. Nesse passo, não comprovada a hipossuficiência alegada em razão do valor da renda, indefiro o pedido do benefício requerido pela parte recorrente, a qual deverá, conforme prevê o art. 99, § 7o, c/c 101, ambos do CPC, promover o recolhimento do preparo no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Decorrido o prazo, independentemente de manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital